Tribunal: TJMT
Processo: 1025711-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025711-64.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DA SAÚDE. PRETENSÃO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO EM ESTATUTO GERAL. INAPLICABILIDADE. NORMA ESPECÍFICA PREVALECE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação do adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto dos Servidores (LC n. 1.164/1991), ao fundamento de que o autor é regido por Plano de Cargos e Carreiras próprio (LC n. 3.507/2010), aplicável aos servidores da Secretaria de Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor integrante da carreira do SUS tem direito ao adicional por tempo de serviço previsto no estatuto geral, diante da existência de plano de cargos e carreiras específico que não contempla esse adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar n. 1.164/1991 estabelece adicional por tempo de serviço no percentual de 2% ao ano sobre o vencimento base, mas se aplica de forma geral aos servidores públicos do Município.
4. A Lei Complementar n. 3.507/2010 institui plano de cargos e carreiras específico para os servidores da Secretaria de Saúde, sendo norma especial que rege integralmente a evolução funcional e remuneratória desses profissionais.
5. Conforme o princípio da especialidade, normas específicas prevalecem sobre normas gerais, de modo que os dispositivos do PCCS da Saúde afastam a aplicação supletiva do Estatuto para fins de concessão do ATS.
6. Não há violação a direito adquirido nem omissão legislativa a ser suprida judicialmente, pois a norma vigente delimita de forma legítima os critérios de progressão e retribuição dos servidores do SUS municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A existência de plano de cargos e carreiras específico afasta a aplicação de normas gerais do estatuto dos servidores públicos para fins de adicional por tempo de serviço. 2. O adicional por tempo de serviço previsto em estatuto geral não é aplicável aos servidores da Secretaria de Saúde de Várzea Grande, regidos pela LC n. 3.507/2010. 3. A prevalência da norma especial sobre a geral respeita o princípio da legalidade e impede a concessão de vantagem não prevista no regime jurídico específico.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal n. 1.164/1991, arts. 49 e 76; LC Municipal n.o 3.507/2010, arts. 35 e 66.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025711-64.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 322.095.088-43 (RECORRENTE), CRISTHIAN CESAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 156.190.517-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025